Tribunal: TJPA
Processo: 0801000-81.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801000-81.2018.8.14.0009

APELANTE: ERICA RENARA DOS SANTOS SILVA, TARCIO RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA, MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: FLAVIANE BORGES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ERICA RENARA DOS SANTOS SILVA, TARCIO RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA e MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA COSTA
em face da decisão monocrática de
id. 19860000
, que conheceu e deu parcial provimento
à APELAÇÃO CÍVEL
que interpôs em face de
FLAVIANE BORGES BRITO.

Cuidam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ERICA RENARA DOS SANTOS SILVA, TARCIO RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA e MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA COSTA
em face da sentença

de 1º grau proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança
,
nos autos

da

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS

por eles ajuizada em face de
FLAVIANE BORGES BRITO,
que julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando a liminar deferida, mas deferindo em parte os pedidos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, e indeferindo o pleito de danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Na origem
(Id. 15258296),
os autores alegaram que possuíam o imóvel em litígio, situado no Conj. Finiz, Av. dos Bragançanos (Rua da Escola Agrícola), nº 13, CEP: 68600-000, Bragança/PA, e que a apelada, em 15/08/2018, invadiu o local, colocando o material de trabalho deles na rua e impedindo-os de exercer suas atividades, o que gerou prejuízo material e moral.

A apelada contestou a ação
(id. 15258324),
alegando que o imóvel era de sua propriedade e que os autores não tinham direito à posse.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos autores
(id. 15258318, p. 1-4),
as quais confirmaram a versão apresentada na inicial.

Foi deferida a liminar de reintegração de posse em audiência
(id. 15258318, p. 4)
, que foi cumprida em 19/02/2019
(id. 15258336).

A sentença, inicialmente, indeferiu os pedidos de indenização por perdas e danos, entendendo o juízo primevo que a inicial não demonstrava a ocorrência de danos.

Sobreveio sentença de parcial procedência
(Id. Num. 15258429)
cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) No caso concreto, a autora carreou aos autos, contrato de aluguel e não restou provada qualquer relação de fato entre a requerida e a coisa.

Ademais, cumpre salientar que aparentemente nenhuma das partes tem título de propriedade do local, considerando que se trata de área de ocupação/invasão, conforme narrado pelas próprias partes.

Além disso, as testemunhas foram uníssonas narrando que o ponto era ocupado pela parte autora, que o ponto foi construído pelo Sr. ULYSSES, e que os autores comercializavam frangos no local, que em certo dia a requerida quebrou a parede do ponto, unindo-o a casa da requerida, transformando-o em parte do imóvel residencial, bem como colocou os objetos do autor fora do imóvel.

Assim, é que merece prosperar o pleito dos requerentes, eis que a mesma demonstrou a posse sobre a área em litígio.

Outrossim, no que tange ao pedido de indenização por perdas e danos, aduzida pela requerente, tenho por indeferir o pedido, visto que não restou demonstrada na inicial qualquer dano emergente ou lucro cessante, em razão do esbulho efetuado pelo réu.

ISTO POSTO, ao amparo dos dispositivos citados e com esteio na argumentação ora expendida, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido para manter a parte autora na posse do bem imóvel, confirmando a decisão de ID 8287661 - Pág. 4.

Condeno o réu honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte) por cento do valor da causa. Condeno ainda o vencido nas custas e despesas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Bragança/PA, na data da assinatura eletrônica.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA (...)” – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERICA RENARA DOS SANTOS SILVA, TARCIO RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA e MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA COSTA
no
id. 15258440
, os Apelantes, sustentam que a sentença, ainda que complementada, merece reforma, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, em razão do esbulho possessório praticado pela apelada.

Requer o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização:

[1] por danos emergentes, no valor de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), com juros e correção monetária, nos termos do art. 555, I, do CPC/2015, pelos prejuízos causados no imóvel;

[2] por lucros cessantes, no valor de R$9.866,52 (nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e dois centavos), com juros e correção monetária, nos termos do art. 555, I, do CPC/2015, referente aos 6 (seis) meses de diminuição da renda dos requerentes em decorrência do esbulho possessório;

[3] por danos morais, acrescida de juros e correção monetária, na forma do art. 186 e 927, ambos do CC/2002, dado o sofrimento emocional decorrente do esbulho possessório, em valor a ser arbitrado por este d. Juízo.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 15258443.

Sobreveio
Decisão Monocrática
lavrada nos seguintes termos
(Id. 19860000):

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

para

reformar a sentença ora vergastada, julgando procedente em parte a demanda, para fins de condenar a Requerida/Apelada a indenizar os Apelantes por danos emergentes, no valor de
R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais)
, com correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês, ambos da data evento danoso (esbulho possessório), consoante disposto no art. 398, do CC, e na Súmula n. 54 do STJ, pelos prejuízos causados no imóvel.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e por lucros cessantes, deve restar mantida a sentença
a quo
, no sentido de seu
indeferimento
, nos termos da fundamentação.

Em que pese o parcial provimento do recurso do Réu, com a reforma parcial da sentença, no que diz respeito aos honorários advocatícios e pagamento de custas,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, eis que a parte Autora/Apelante
decaiu em parte mínima do pedido
, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente pela Ré/Apelada,
FLAVIANE BORGES BRITO
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesasParágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho os honorários em 20% (vinte por cento), que deverão incidir sobre o valor da condenação (e não da causa, como consignado pelo juízo
a quo
), em desfavor da Ré,
FLAVIANE BORGES BRITO
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Irresignada, a parte autora interpôs
AGRAVO INTERNO

(Id. Num.

20508576)
, requerendo a reconsideração da Decisão Monocrática, para deferir o pedido de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária, por todo sofrimento emocional decorrente do esbulho possessório, em valor a ser arbitrado por este d. Juízo.

Requer, a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Sem contrarrazões de
ID Num. 21069999
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na análise da procedência dos pedidos de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Os apelantes, em suas razões recursais, demonstram ter realizado reparos no imóvel em decorrência do esbulho praticado pela Apelada, com o desembolso de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), conforme nota de compra de materiais e fotos anexadas (ids. 15258368, p. 1, e 15258370, p. 1-7, em anexo ao pedido de especificação de provas de id. 15258366).

A apelada, por sua vez, em sua contestação (id. 15258324), não impugnou o pedido de indenização por danos emergentes.

Os apelantes também demonstram que, em razão do esbulho, tiveram que trabalhar na rua, em condições precárias, o que gerou considerável diminuição de sua renda.

A apelada, em sua contestação, tampouco impugnou o pedido de indenização por lucros cessantes.

Por fim, os apelantes sustentam que o esbulho praticado pela apelada causou-lhes profundo sofrimento moral, uma vez que os colocou na rua, submetendo-os a trabalhar em condições precárias e submetendo sua família a privações.

Adianto que assiste a razão aos Apelantes.

Passo, assim, a apreciar o mérito recursal.

Primeiramente, cabe salientar que a parte apelante comprovou a posse do imóvel, o esbulho praticado pela requerida e os danos sofridos, nos termos do art. 561 do CPC.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto ao dano emergente, a parte apelante comprovou o dispêndio de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) com os reparos no imóvel, conforme nota de compra de materiais, bem como com fotos dos serviços realizados (ids. 15258368, p. 1, e 15258370, p. 1-7).

A requerida, ao não impugnar em sua contestação o pedido de indenização por danos materiais, tornou-o presumivelmente verdadeiro, nos termos do art. 341, do CPC.

Em relação aos lucros cessantes, sustenta a parte apelante que seus rendimentos caíram consideravelmente após o esbulho, acostando notas fiscais que, a seu ver, comprovariam a redução de sua renda (Ids. 15258301 a 15258306), do patamar de R$3.356,27 para a média de R$1.712,05, gerando
deficit
médio de R$1.644,22 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), sendo que, como o esbulho durou cerca de 6 (seis) meses, de 15/08/2018 a 19/02/2019, o prejuízo, em relação ao que deixou de auferir, perfez a soma de R$9.866,52.

A requerida também não impugnou o pedido de indenização por lucros cessantes na contestação. Todavia, no que concerne especificamente a esta espécie de dano material, verifico que não restou demonstrado nos autos qualquer dano em razão do esbulho efetuado pelo réu, não se prestando os recibos colacionados a atestar de maneira irrefutável a queda na renda média da parte autora.

É dizer, os recibos juntados aos autos não comprovam de forma cabal a redução da renda média dos apelantes, tampouco se suposta diminuição se deve ao esbulho possessório em apreço ou a circunstâncias diversas.

Assim, deve ser provido em parte o apelo da parte autora neste particular, restando deferido o pleito de indenização dos danos emergentes, porém mantendo-se o indeferimento do pleito de lucros cessantes.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne aos danos morais, perfilho entendimento no sentido de seu descabimento.

Os fundamentos que especializam a reparação por dano moral são mais complexos do que aqueles necessários à indenização por dano material.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor, que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária.

Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

É pertinente a lição de CAVALIERI FILHO:

(...) Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

(
In
Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 2004, p. 98)

A regra é que o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, pois nem sempre a conduta ilícita enseja reparação outra que não seja a material.

O dano moral que independe de prova da lesão, mas apenas do ato ilícito e do nexo causal é o
in re ipsa,
aquele ínsito na própria coisa de modo a causar vexame ou mácula pública à imagem ou abalo psíquico e intelectual que se exteriorizem, como a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, O QUE NÃO É O CASO.

Não se denota dos autos que os fatos relatados na presente lide ensejaram danos à esfera subjetiva da parte autora. Ainda que a conduta da parte demanda seja contrária ao direito, por si só, esta não revela a existência de danos morais.

Vale salientar que os danos morais
não são presumidos na espécie, não havendo a parte autora se desincumbido do dever de demonstrar a existência de ato ilícito indenizável perpetrado pela parte requerida a ensejar a reparação por danos morais
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO PRINCIPAL. - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. NA AÇÃO POSSESSÓRIA INCUMBE AO AUTOR PROVAR A OFENSA À SUA POSSE QUE É FATO CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO; E AO RÉU PRODUZIR PROVA ADVERSA ÀQUELA. A ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXIGE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PROVA DESAUTORIZA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO RECORRIDA. RECONVENÇÃO. - DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE PROVA DE ATO ILÍCITO, DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO E QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DE TRANSTORNOS OU DISSABORES DA RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 50052969720178210021 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC - POSSE ANTERIOR - ESBULHO -COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. - O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho ( CC, art. 1.210)- Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório - Meros aborrecimentos não configuram dano moral passível de indenização - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais ( CPC, art. 86).

(TJ-MG - AC: 10000200827798003 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim, descabe a procedência de tal pleito.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença guerreada quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Por tais motivos, deve ser provido em parte o recurso de
ERICA RENARA DOS SANTOS SILVA, TARCIO RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA e MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA COSTA
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024